Tribunal: TJMT
Processo: 1022042-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022042-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), MESSIAS POSSETTI - CPF: 209.350.649-15 (AGRAVANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), EDILEUSA CAMILO DA SILVA VIANA - CPF: 590.842.511-72 (AGRAVADO), AMARILDO RESENDE VIANA - CPF: 454.885.761-34 (AGRAVADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1022042-72.2025.811.0000

AGRAVANTE:
MESSIAS POSSETTI

AGRAVADO:
EDILEUSA CAMILO DA SILVA e AMARILDO RESENDE VIANA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por MESSIAS POSSETTI contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária para a concessão da assistência judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à gratuidade de justiça, previsto no art. 5o, LXXIV, da CF, exige comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração da parte.

A presunção
juris tantum
prevista no art. 99, § 3o, do CPC pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira do requerente.

As declarações de imposto de renda apresentadas evidenciam patrimônio considerável, inclusive bens imóveis, sem comprovação de que sejam desprovidos de liquidez ou incapazes de custear as despesas processuais.

A ausência de documentos que demonstrem efetivamente despesas ordinárias e extraordinárias que inviabilizem o custeio do processo impede o reconhecimento da hipossuficiência.

O valor expressivo da causa reforça a necessidade de prova robusta da incapacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita depende de comprovação concreta da hipossuficiência financeira, não bastando a mera declaração de pobreza.

A presunção do art. 99, § 3o, do CPC pode ser afastada diante de elementos que indiquem a existência de patrimônio significativo ou capacidade de custeio.

A demonstração de dificuldades financeiras decorrentes de doença grave, sem a devida comprovação de despesas ordinárias ou extraordinárias, não é suficiente para o deferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3o, 932, IV, e 1.017, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 568.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1022042-72.2025.811.0000

AGRAVANTE:
MESSIAS POSSETTI

AGRAVADO:
EDILEUSA CAMILO DA SILVA e AMARILDO RESENDE VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
MESSIAS POSSETTI
, em face da decisão monocrática de id 297269896, que negou provimento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

O agravante alega que se encontra em situação financeira precária, sendo aposentado e portador de doença grave (câncer), razão pela qual requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob pena de violação ao seu direito constitucional de acesso ao Judiciário.

Afirma que os documentos acostados aos autos como declarações de imposto de renda referentes aos exercícios de 2023 a 2025, extratos bancários e laudos médicos, comprovam a alegada hipossuficiência, sendo que a ausência de comprovantes de despesas médicas se justifica pelo fato de receber tratamento integralmente custeado pelo Sistema Único de Saúde, contando ainda com o auxílio financeiro de familiares e amigos para despesas extraordinárias.

Defende que o patrimônio informado em sua declaração de imposto de renda se refere a bens imóveis sem liquidez imediata, não servindo para infirmar sua condição de necessitado, e sustenta que a decisão monocrática desconsiderou a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, a qual não foi ilidida por prova em contrário.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com a concessão do benefício da justiça gratuita, e, subsidiariamente, pelo prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Sem contrarrazões, consoante certidão 304460389.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO

Eminentes pares.

No caso em análise o Recorrente pretende acolhidos os argumentos trazidos em sede de agravo interno, para o fim de reformar o julgamento monocrático proferido por esta Relatora, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento apresentado contra decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que igualmente concluiu pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Apesar dos argumentos elencados pelo Recorrente, entendo que deva ser mantida o julgamento recorrido pelos seus próprios fundamentos e, para evitar tautologia faço a sua transcrição na íntegra,
verbis:

“
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
MESSIAS POSSETTI
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Monte Verde/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1022042-72.2025.811.0000, ajuizada em face de
EDILEUSA CAMILO DA SILVA e AMARILDO RESENDE VIANA,
a qual indeferiu o pedido de justiça gratuita, facultando o recolhimento das custas e o seu respectivo parcelamento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, alegando encontrar-se em situação financeira precária, agravada pelo fato de ser aposentado e acometido por doença grave (câncer), circunstâncias que, segundo defende, inviabilizariam o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Para tanto, juntou aos autos documentos comprobatórios, consistentes em declarações de imposto de renda dos exercícios de 2023, 2024 e 2025, extratos bancários de contas correntes em instituições financeiras diversas e laudos médicos referentes ao seu estado de saúde.

Argumenta, ainda, que a decisão recorrida carece de fundamentação e que o indeferimento da gratuidade de justiça, sem a devida apreciação das provas apresentadas, comprometeria seu direito constitucional de acesso à justiça, motivo pelo qual pugna pela concessão do benefício, inclusive em sede liminar, e pela reforma da decisão agravada.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, entre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Preparo recolhido, conforme certidão id. 297660858.

Oportunizado ao agravante o prazo para apresentação de novos elementos probatórios, este atendeu à determinação e carreou aos autos documentação complementar.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, é necessário ressaltar que os presentes autos serão analisados em consonância com o que estabelece o art. 932, IV, do CPC, c/c a Súmula no 568 do STJ.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Nesse sentido, para fazer jus ao deferimento da gratuidade de justiça, o interessado deve demonstrar efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da manutenção própria, o que coaduna com o disposto em nosso ordenamento jurídico.

Assim, para que seja agraciado com a benesse, é necessária a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que
não é o caso dos autos
, embora o agravante tenha acostado aos autos declarações de imposto de renda relativas aos anos de 2023, 2024 e 2025, além de extratos bancários e documentos médicos que atestam o acometimento por doença grave, tais elementos, isoladamente considerados, não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Com efeito, verifica-se que o imposto de renda apresentado revela a existência de patrimônio significativo, inclusive bens imóveis, não havendo demonstração efetiva de que os rendimentos auferidos pelo requerente sejam insuficientes para suportar o pagamento das despesas processuais.

Tampouco foi trazida aos autos qualquer comprovação de despesas ordinárias e extraordinárias que comprometam sua subsistência ou de sua família, elemento indispensável para a concessão da gratuidade de justiça.

Ademais, a mera alegação de dificuldades financeiras em virtude de problemas de saúde ou da existência de patrimônio imobilizado não basta, por si só, para afastar o dever de comprovação concreta da insuficiência econômica, sobretudo quando se trata de demanda cujo valor da causa atinge a cifra de R$ 251.928,97

o que reforça a necessidade de demonstração cabal da incapacidade financeira.

Desse modo, não tendo sido demonstrada a situação de necessidade, não assiste razão a parte agravante, não merecendo guarida o pedido de reforma do decisum de primeiro grau.

Com essas considerações e nos termos do art. 932 do CPC, monocraticamente, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.”

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterado o julgamento proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1022042-72.2025.811.0000 em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025